Tribunal: TJSP
Processo: 1001897-24.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trânsito – Declaração de inexistência de vinculo jurídico entre o autor e a Administração Pública quanto ao veículo alienado - Ausência de provas da transferência do bem – Impossibilidade de responsabilização ad perpetuam – Precedentes desta E. Corte – Medida com efeito meramente ex nunc, não afetando débitos e eventos pretéritos – Sentença de improcedência parcialmente reformada - recurso

Ementa:
Trânsito – Declaração de inexistência de vinculo jurídico entre o autor e a Administração Pública quanto ao veículo alienado - Ausência de provas da transferência do bem – Impossibilidade de responsabilização ad perpetuam – Precedentes desta E. Corte – Medida com efeito meramente ex nunc, não afetando débitos e eventos pretéritos – Sentença de improcedência parcialmente reformada - recurso provido em parte